Tribunal: TJDFT
Processo: 0744607-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DA PARCELA INCONTROVERSA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE.
1. O e. Supremo Tribunal Federal, no tema repetitivo n.28 (RE 1205539), fixou a seguinte tese: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Posteriormente, a tese foi reafirmada na ADI 5534.
2. Tendo em vista a existência de valor incontroverso a ser executado, deve ser aplicado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal para possibilitar o prosseguimento do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, com a ressalva de que não se admite o fracionamento para recebimento de parte do valor por meio de precatório e parte por meio de requisição de pequeno valor (RPV).
3. Agravo de instrumento não provido.